Tribunal: STF
Processo: ARE 1538495
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE ZOOLÓGICO. HORTO FLORESTAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ACORDO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OS MUNICÍPIOS DE SAPUCAIA DO SUL E DE SÃO LEOPOLDO. INSURGÊNCIA DOS MORADORES DA GLEBA 09 - COMUNIDADE HORTO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO ATUAL AO DIREITO À MORADIA DOS AGRAVANTES. SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.575 DEFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE ZOOLÓGICO DE SAPUCAIA DO SUL. RESERVA FLORESTAL BALDUÍNO RAMOS (HORTO FLORESTAL). ESPAÇO TERRITORIAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. GLEBA 09. 



    Firmado o acordo processual entre o Ministério Público, o Município de Sapucaia de Sul, o Município de São Leopoldo e o Estado do Rio Grande do Sul para o planejamento geral da área de 822,94 hectares, compreendendo o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e a Reserva Florestal Balduíno Ramos, não há razão para dele excluir a Gleba 09. Hipótese em que, no negócio jurídico processual firmado, foi ajustada a realização de avaliação ambiental e estudo econômico-financeiro, inexistindo, neste momento, risco concreto ao direito à moradia dos residentes na Gleba 09. 



    Recurso desprovido. Voto vencido.” (Doc. 688, p. 4-5)



    Nas razões do apelo extremo, Elair de Fátima Kunzler Ferraz e outros, moradores da Comunidade Horto Florestal, apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 6º, caput, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, a ocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal e ao direito fundamental à moradia, bem como ao que decidido na ADPF 828. Alegam que “nunca foram citados ou intimados de quaisquer atos do processo de origem nº 9024988-74.2017.8-21.0001, mesmo estando tramitando desde o ano de 2017” (Doc. 706, p. 17). Enfatizam que, “como se vê do voto divergente, há a total complacência com a ameaça à posse de centenas de famílias quando refere que o acordo tratará de avaliar e estudar o destino dos moradores da Gleba 9” (Doc. 706, p. 17). 



    O Ministério Público Estadual, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Sapucaia do Sul apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 714, 719 e 721).



    A Vice-Presidência da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à questão remanescente por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 832). Irresignados, Elair de Fátima Kunzler Ferraz e outros interpuseram o presente agravo (Doc. 942).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pelos ora agravantes. Nesse sentido foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 660 da Repercussão Geral. 



    Quanto à questão remanescente, verifica-se que o voto condutor do acórdão ora recorrido asseverou, in litteris:



    “Constata-se, portanto, que o acordo processual firmado pelas partes dispôs sobre o planejamento geral da área, prevendo a realização de ‘avaliação ambiental e de estudo econômico-financeiro, norteado pelo princípio da justa distribuição de ônus e benefícios da urbanização, com o objetivo de avaliar a viabilidade ambiental e econômica de’ destinar a Gleba 9 para o ‘aproveitamento econômico de eventual empreendedor, respeitando os parâmetros a serem definidos pelo Grupo de Trabalho criado neste acordo, a fim de dar sustentabilidade econômica ao projeto’. 



    Vale dizer, após as discussões realizadas pelas partes, não foi acordada a implantação de empreendimento econômico na Gleba 09, mas sim, a realização de avaliação ambiental e estudo econômico-financeiro para verificação da viabilidade. 



    Com efeito, o acordo jurídico processual teve ‘por objeto o planejamento geral da área de 822,94 hectares’, sendo que ‘o detalhamento do uso e da ocupação das glebas será objeto de acordos derivados do presente’. Ou seja, a definição da destinação efetiva da Gleba 09 ainda depende de avaliação, estudos e futuros acordos. 



    Da mesma forma, a Cláusula Oitava dispôs que a definição das audiências públicas e das formas de participação democrática da população envolvida será objeto de outros acordos específicos. Em outras palavras, pretende-se garantir a participação democrática. 



    Além disso, nenhum ato de desapropriação de terras ou de desocupação da Gleba 09 consta do acordo jurídico processual. Ao contrário, há previsão da manutenção e regularização das ocupações humanas existentes na área, sendo que as glebas 10 e 11, a princípio, serão destinadas para a implantação de um projeto urbano. Inexiste, assim, neste momento, risco concreto ao direito à moradia dos Apelantes. 



    A esse propósito, na suspensão de liminar nº 1.575, ajuizada para sustar os efeitos da tutela de urgência deferida neste processo, em 29 de maio de 2023, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de suspensão, autorizando ‘a continuidade das atividades do Grupo de Trabalho intergovernamental, até final julgamento da decisão de mérito a ser proferida na causa principal’, em acórdão assim ementado:



    ‘Ementa: Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Estado do Rio Grande do Sul. Ação civil pública. Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e Reserva Florestal Balduíno Ramos (Horto Florestal). Obrigação de reparar as áreas ambientais degradadas e impedir o avanço da ocupação humana irregular. Acordo judicial homologado. Criação de Grupo de Trabalho intergovernamental destinado ao planejamento e à execução das medidas de recuperação ambiental e regularização urbana. Concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto por grupo de invasores. Alegada proteção do direito de moradia. Inexistência de risco ao direito de habitação dos habitantes da área. Intervenção judicial prematura e indevida em ações governamentais e projetos administrativos ainda em fase de mero planejamento. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. Insurgem-se, em litisconsórcio ativo, o Estado do Rio Grande do Sul, os Municípios de Sapucaia do Sul e de São Leopoldo e o Procurador-Geral de justiça riograndense contra decisão do Desembargador Relator da causa principal, pela qual determinada a suspensão das atividades destinadas à recuperação ambiental e à regularização urbana da comunidade do Horto Florestal, situado na região metropolitana de Porto Alegre. 3. Não existe, até o momento, nenhum ato concreto, tendente a autorizar ou determinar a expulsão de moradores da área disputada. Achando-se as atividades do Grupo de Trabalho intergovernamental ainda em estágio de planejamento, nada justifica, nesta fase meramente embrionária, a intervenção prematura e indevida do Poder Judiciário no processo de definição das políticas públicas necessárias à recuperação ambiental e à regularização da ocupação humana no território do Horto Florestal. 4. Ao Poder Judiciário não cabe atuar como órgão revisor, aditando, aperfeiçoando ou substituindo, por critérios próprios, as escolhas manifestadas licitamente pelos demais Poderes. Precedentes. 5. A interrupção das atividades do Grupo de Trabalho intergovernamental, criando situação de risco inverso, culminou por frustrar o processo de recuperação da reserva florestal e desestruturar os esforços de regularização da ocupação humana, contribuindo para o agravamento dos fatores de degradação ambiental e para o avanço da crise urbanística instalada no território do Horto Florestal. 6. Suspensão concedida." (SL 1575, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-06-2023 PUBLIC 09-06- 2023)(grifou-se).



    (...)



    Assim, não é caso de suspensão do negócio jurídico processual firmado, nem de interrupção das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho interinstitucional, devendo ter prosseguimento os estudos, planejamentos e reuniões relativas à área de 822,94 hectares.” (Doc. 688, p. 14-16, destaquei)



    Destarte, in casu, constata-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente